Tribunal: TJMT
Processo: 0018011-66.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018011-66.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (APELANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO –

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVILENE ALVES DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MARO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença promovido pela autora, em razão da ocorrência da liquidação por valor zero ante a ocorrência da prescrição (id. 81626990, p. 36/50).

Não houve condenação do Exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Aduz a Apelante que não se desincumbiu de comprovar a efetiva reestruturação dos cargos e salários dos servidores, bem como de que a reestruturação incorporou as diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Afirma que o Apelado, ao promover a conversão dos salários dos servidores, não o fez conforme a interpretação dada pelo STF, uma vez que a remuneração não foi convertida pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês.

Pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença (id. 81626994 p. 1/10).

Sem contrarrazões (id.81626998).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que EVILENE ALVES DE SOUZA (Escrivã de Polícia) apresentou apelo contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que em sede de cumprimento de sentença (liquidação de sentença), reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV, e em face de interpretação equivocada do julgador monocrático que reconheceu a situação de “liquidação zero e julgou extinguiu o feito”.

Convém salientar, que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 39313/2017, inclusive, já houve o trânsito em julgado. (ID. 8166980).

A reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo, “Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

No caso em apreço, em detinha análise das provas colacionada nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito José Aparecido Alves Pinto, CRC 2910-O (id. 81626987p. 21/25), denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pela servidora ora Apelante na ficha funcional.

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque, fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Assim, caminha o entendimento jurisprudencial, desta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material. ) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (N.U 0014638-95.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada nova perícia contábil, sendo observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022